Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante relativa à violência contra a mulher, prevista no art. 61, II, “f”, do CP, configura bis in idem quando presente a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP.
IV - Comprovado nos autos que o réu mantém união estável com a tia da vítima, configurado o grau de parentesco por afinidade, o que atrai a causa de aumento prevista no art. 226, II, CP, notadamente quando demonstrada autoridade por parte do réu sobre a criança.
V - O instituto da continuidade delitiva é ficção jurídica criada pelo legislador por medida de política criminal com o quando da aplicação das penas no concurso de crimes, afastando-se o sistema do cúmulo material.
VI - Comprovado nos autos que os abusos ocorreram por longo período, ao menos por dois anos, rotineiramente, no mínimo uma vez a cada semana, escorreita a majoração da pena em 2/3 (dois terços) na unificação pela continuidade.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.